Tribunal: TJDFT
Processo: 0710843-64.2017.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710843-64.2017.8.07.0018 RECORRENTE: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS. ATIVIDADES DAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 581 STF. SERVIÇO DE SAÚDE. SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR FORÇA DO ART. 25 DA LEI 12.016/09. APELO IMPROVIDO. 1. Rejulgamento de apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança no qual a impetrante pede a sustação dos efeitos da exigibilidade do ISS incidente sobre a atividade de seguro saúde. 1.1. Na apelação, a impetrante requer a reforma da sentença. Afirma que a tributação da atividade de seguro-saúde não encontra respaldo na Constituição Federal, na legislação de regência, tampouco no entendimento do c. STF no RE N.o 651.703/PR, cujo acórdão foi objeto de embargos declaratórios ainda não apreciados. Alega que o v. acórdão do RE No 651.703/PR não pode ser utilizado para justificar a incidência do ISS sobre os contratos de seguro-saúde, pois a jurisprudência do c. STF é pacífica no sentido de que a CF alberga conceitos jurídicos que devem ser interpretados de acordo com a sua disciplina original contida na legislação pertinente, não podendo ser alterados pelo legislador nem pelo intérprete. 1.2. O acórdão negou provimento ao apelo. 1.3. Interposto Recurso Extraordinário, o Ministro Relator deu parcial provimento ao Recurso Extraordinário para determinar a realização de novo julgamento da apelação interposta. 2. Por meio da sentença, foi denegada a segurança, com fundamento no Tema de Repercussão Geral no 581. 2.1. Ocorre que, no julgamento dos embargos de declaração, o Plenário do Supremo Tribunal Federal esclareceu que a tributação do seguro-saúde não foi objeto de discussão no caso concreto, nem no Tema 581. 2.2. Assim, a tributação do seguro-saúde não foi objeto de discussão no julgamento do Tema 581, o que impossibilita sua aplicabilidade ao caso concreto. 3. A Lei 9.656/98 dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde sem fazer distinção entre as operadoras de seguro-saúde e as administradoras de planos de saúde. 3.1. Assim, não há se distinguir a natureza dos serviços prestados entre o plano de saúde e a seguradora de saúde uma vez que a companhia seguradora realiza a garantia quando o segurado necessita da prestação do serviço médico, diferentemente do seguro de responsabilidade civil, quando a seguradora é chamada a cumprir a cobertura em caso de acidente pessoal. 3.2. Percebe-se que o objetivo do seguro-saúde é a prestação de assistência médica e hospitalar ao segurado, à semelhança dos planos de saúde, incidindo ambos no mesmo fato gerador do tributo. 4. Sem honorários advocatícios por força do art. 25 da Lei 12.016/09 5. Apelo improvido No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141, 489, § 1°, inciso IV, 492 e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei Complementar no 116/2003, 594 e 757, ambos do Código Civil, 1° da Lei 10.185/2001 e 1° da Lei 9.656/1998, uma vez que equiparou as sociedades seguradoras especializadas em saúde com as administradoras de plano de saúde para fundamentar a incidência do ISS sobre o contrato de seguro-saúde. Afirma que o contrato de seguro-saúde não encerra qualquer prestação de serviços, razão pela qual ele não se ajusta ao fato gerador definido na cabeça do artigo 1o da LC no 116/2003, tampouco nas hipóteses previstas nos subitens 4.22 e 4.23, já que a atividade securitária é inteiramente distinta da administração de planos de saúde; c) artigo 63, caput e inciso III, do Código Tributário Nacional, sustentando que a atividade de seguro-saúde deve ser tributada exclusivamente pelo Imposto sobre Operações Financeiras – IOF, de competência da União Federal, de modo que não se pode admitir que a mesma atividade seja tributada também pelo ISS, pelo que se configuraria um quadro de bitributação; d) artigos 97, inciso I, 108, § 1o, e 110, todos do CTN, aduzindo que o acórdão recorrido, ao equiparar o seguro-saúde à atividade de administração de planos de saúde, contraria a norma tributária que veda o emprego de analogia para resultar na exigência de tributo não previso em lei. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, a recorrente assevera afronta aos artigos 5o, inciso II, 22, inciso VII, 150, inciso I, 153, inciso V, 154, inciso I, e 156, inciso III, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o da LC no 116/2003, 594 e 757, ambos do CC, 1° da Lei 10.185/2001, 1° da Lei 9.656/1998, 63, caput e inciso III, 97, inciso I, 108, § 1o, e 110, todos do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, devendo o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento aos artigos 5o, inciso II, 22, inciso VII, 150, inciso I, 153, inciso V, 154, inciso I, e 156, inciso III, todos da CF, haja vista que a recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter o apelo à apreciação do Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021